Tribunal: TJMT
Processo: 1011295-36.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo:
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA REGULAR DE CONSUMO – COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA - AUMENTO INJUSTIFICADO E DESTOANTE DAS MÉDIAS DE CONSUMO ANTERIORES E POSTERIORES – REVISÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERO ABORRECIMENTO - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Trata-se de ação em que o Autor postula pela desconstituição da fatura emitida no mês de janeiro/2020 no valor de R$ 404,78 (quatrocentos e quatro reais e setenta e oito centavos), concernente ao serviço de fornecimento de energia elétrica, gerada em razão do suposto acúmulo de consumo em relação aos meses anteriores, estando muito superior a sua média mensal. Busca a desconstituição da fatura objurgada, a restituição do valor adimplido, bem como a condenação em danos morais.
2. Em relação às faturas objurgadas, restou demonstrado o aumento de consumo sem apresentação de qualquer justificativa pela ENERGISA, mormente porque o consumo registrado no mês contestado destoa das faturas anteriores e posteriores, o que permite concluir que a diferença apontada da conta de consumo questionada é fruto da falha na prestação de serviço da concessionária.
3. Basta verificar o histórico de consumo que monstra que a média de consumo do Autor nos 6 meses anteriores à fatura objurgada correspondia a 162kWh, contudo no mês contestado o consumo chegou a 420kWh sendo que a UC em questão não registrou outro consumo semelhante ao questionado em nenhuma leitura. Do mesmo modo, no mês 02/2020 a unidade consumidora voltou a registrar consumo inferior equivalente a 215kWh,
4. Nesse contexto, resta evidenciado o aumento repentino e excessivo no consumo de energia, sem qualquer razão aparente, desincumbindo-se o consumidor do ônus da prova mínima, a saber, que sua média de consumo era inferior àquela constante nas faturas impugnadas, pelo que sai de cena a presunção de veracidade do ato da concessionária de energia elétrica.
5. Portanto, diante da ausência de provas, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que a cobrança foi efetivamente excessiva, por não ser compatível como consumo médio da parte recorrida. Assim sendo, entende-se que efetivamente ocorreu erro na leitura ou na medição referente à conta discutida nos autos.
6. Dessa maneira, a declaração de inexistência do débito discutido nos autos em relação a fatura de consumo do mês de janeiro/2020 é medida impositiva, como bem reconhecido na origem.
7. Por outro lado, por considerar a inexistência de prova nos autos acerca de fato que fosse considerado vexatório ou ultrajante, julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais.
8. Acertada a decisão que julgou improcedente o pleito de danos morais, uma vez que ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor eis que não teve seus dados registrados nos cadastros de proteção ao crédito, tampouco ocorreu suspensão do serviço essencial, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.
9. Insta salientar, por oportuno, que é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a cobrança indevida, da qual não resulta inserção do nome do consumidor nas entidades de proteção ao crédito ou suspensão indevida do serviço, não configura hipótese ensejadora de danos morais sendo resolvida com a desconstituição/revisão de débito/fatura, tal como reconhecido pelo juízo de origem, sendo o bastante para restituir o status quo ante à parte Autora.
10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.
11. Condeno a parte Recorrente ENERGISA S/A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação.
12. Do mesmo modo, condeno a parte Recorrente GENILSON OLIVEIRA ANDRADE ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.
13. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
A parte embargante insurgiu contra o julgado aduzindo a existência de erro material, em relação à inclusão da empresa ENERGISA S/A no polo passivo na decisão exarada. Tal inclusão, segundo a parte embargante não se refere ao processo em questão, sendo a empresa ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A responsável pela negativação.
Ao final, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.
É o que merece registro.
Pois, bem.
Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Sem mais delongas, é o caso de acolher os embargos de declaração para o fim de corrigir o erro material constante na decisão atacada, haja vista que nela, efetivamente, contém erro material no que diz ao conhecimento do recurso interposto.
Desse modo, devem ser acolhidos os embargos declaratórios para o fim de alterar a redação da SÚMULA DE JULGAMENTO.
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA REGULAR DE CONSUMO – COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA - AUMENTO INJUSTIFICADO E DESTOANTE DAS MÉDIAS DE CONSUMO ANTERIORES E POSTERIORES – REVISÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERO ABORRECIMENTO - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Trata-se de ação em que o Autor postula pela desconstituição da fatura emitida no mês de janeiro/2020 no valor de R$ 404,78 (quatrocentos e quatro reais e setenta e oito centavos), concernente ao serviço de fornecimento de energia elétrica, gerada em razão do suposto acúmulo de consumo em relação aos meses anteriores, estando muito superior a sua média mensal. Busca a desconstituição da fatura objurgada, a restituição do valor adimplido, bem como a condenação em danos morais.
2. Em relação às faturas objurgadas, restou demonstrado o aumento de consumo sem apresentação de qualquer justificativa pela ENERGISA, mormente porque o consumo registrado no mês contestado destoa das faturas anteriores e posteriores, o que permite concluir que a diferença apontada da conta de consumo questionada é fruto da falha na prestação de serviço da concessionária.
3. Basta verificar o histórico de consumo que monstra que a média de consumo do Autor nos 6 meses anteriores à fatura objurgada correspondia a 162kWh, contudo no mês contestado o consumo chegou a 420kWh sendo que a UC em questão não registrou outro consumo semelhante ao questionado em nenhuma leitura. Do mesmo modo, no mês 02/2020 a unidade consumidora voltou a registrar consumo inferior equivalente a 215kWh,
4. Nesse contexto, resta evidenciado o aumento repentino e excessivo no consumo de energia, sem qualquer razão aparente, desincumbindo-se o consumidor do ônus da prova mínima, a saber, que sua média de consumo era inferior àquela constante nas faturas impugnadas, pelo que sai de cena a presunção de veracidade do ato da concessionária de energia elétrica.
5. Portanto, diante da ausência de provas, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que a cobrança foi efetivamente excessiva, por não ser compatível como consumo médio da parte recorrida. Assim sendo, entende-se que efetivamente ocorreu erro na leitura ou na medição referente à conta discutida nos autos.
6. Dessa maneira, a declaração de inexistência do débito discutido nos autos em relação a fatura de consumo do mês de janeiro/2020 é medida impositiva, como bem reconhecido na origem.
7. Por outro lado, por considerar a inexistência de prova nos autos acerca de fato que fosse considerado vexatório ou ultrajante, julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais.
8. Acertada a decisão que julgou improcedente o pleito de danos morais, uma vez que ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor eis que não teve seus dados registrados nos cadastros de proteção ao crédito, tampouco ocorreu suspensão do serviço essencial, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.
9. Insta salientar, por oportuno, que é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a cobrança indevida, da qual não resulta inserção do nome do consumidor nas entidades de proteção ao crédito ou suspensão indevida do serviço, não configura hipótese ensejadora de danos morais sendo resolvida com a desconstituição/revisão de débito/fatura, tal como reconhecido pelo juízo de origem, sendo o bastante para restituir o status quo ante à parte Autora.
10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.
11. Condeno a parte Recorrente ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação.
12. Do mesmo modo, condeno a parte Recorrente GENILSON OLIVEIRA ANDRADE ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.
13. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
Posto isso, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios, pois tempestivos e ACOLHO-OS, nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 e do artigo 1.022, III do Código de Processo Civil, para sanar o erro material contido na súmula de julgamento, nas disposições supramencionadas, mantendo-se os demais termos do acórdão inalterados.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator